Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/2006. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE OU SUBORDINAÇÃO DA SUPOSTA VÍTIMA. DESENTENDIMENTO EM CONTEXTO DE USO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente a relação de vulnerabilidade existente entre a vítima e o sujeito ativo em razão do gênero, incabível o deferimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006.
2. Deve estar demonstrada não só a violência praticada em contexto de relação doméstica, familiar ou de afetividade, mas também se revela essencial a existência de relação de hipossuficiência ou submissão da vítima em relação a seu agressor, situação em que teria aplicação a Lei Maria da Penha. É dizer, somente estaria autorizada a possibilidade de concessão das medidas protetivas de urgência requeridas com base na Lei no 11.340/2006 se comprovada, também, a relação de inferioridade.
3. Embora a reclamante seja ex-companheira da suposta agressora, não houve opressão de gênero. In casu, observa-se que as discussões ocorreram sem que o gênero fosse determinante de discriminação ou de opressão típicas das hipóteses de efetiva violência doméstica e familiar.
4. No presente caso, a conduta praticada pelas ex-companheiras se deu em virtude de desentendimento entre ambas pelo uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias, não se evidenciando, portanto, a situação de violência doméstica a qual a reclamante estivesse submetida.
5. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.